Tribunal: TJDFT
Processo: 0749314-62.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0749314-62.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GUSTAVO GAIAO TORREAO BRAZ AGRAVADO: BANCO INTER SA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por GUSTAVO GAIÃO TORREÃO BRAZ contra decisão (ID 214696106) da 19a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada em desfavor do BANCO INTER S/A, determinou que o autor emende a inicial para apresentar comprovante de residência, individualizar o contrato de crédito a que se refere a inicial, comprovar a recusa da ré, juntar documentos e adequar o valor da causa. Em suas razões (ID 66370897), alega que: 1) utilizou um produto denominado crédito rotativo, com juros de mais de 650% ao ano; 2) não teve acesso a extrato detalhado que informe os índices aplicados quanto aos juros; 3) entende que quitou as pendências, mas continua a receber cobranças por supostos valores em aberto; 4) o cartão de crédito continua bloqueado há algum tempo, é improvável que houvesse mais valores a pagar; 5) o pedido de exibição de documentos pode ser formulado em ação autônoma; 6) a regra de inversão do ônus da prova é matéria processual, sua aplicação é imediata; 7) na ação meramente exibitória, são indispensáveis apenas os documentos comprobatórios da relação jurídica entre as partes e comprovantes pessoais, além da procuração; 8) o banco tem obrigação contratual e legal de entregar o extrato de evolução da dívida, com demonstrativo da aplicação de juros e correção monetária; 9) apesar de ter solicitado por mais de uma vez, o agravante não obteve os extratos requeridos nos canais disponibilizados ao consumidor; 10) o agravante não tem interesse em ajuizar ação de conhecimento ou em ampliar a lide, pretende apenas a posse dos documentos solicitados; 11) o juiz deve decidir nos limites propostos pelas partes, é vedado proferir decisão diversa da pedida. Requer, o provimento do recurso para que seja: 1) invertido o ônus da prova e determinada a intimação da agravada para exibir cópia de evolução da dívida referente ao cartão de crédito; 2) declarada a desnecessidade de juntada de documentos e de adequação do valor da causa. É o relatório. Decido. De início, verifica-se que a pretensão recursal não se enquadra no rol do art. 1.015 do Código de Processo Civil – CPC. Não se desconhece a natureza mitigada do referido rol, conforme apreciado pelo Superior Tribunal de Justiça – STJ no julgamento do REsp no 1.696.396/MT, pelo rito dos recursos repetitivos (Tema 988). Na ocasião, foi fixada a seguinte tese: “O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação”. O STJ reconheceu a possibilidade de admitir agravo de instrumento fora das hipóteses legais, quando a apreciação da matéria for urgente ao ponto de tornar inútil a análise da questão em recurso de apelação. Esse entendimento está em perfeita consonância com a nova sistemática do CPC, que se destina a limitar a interposição de agravos de instrumento apenas às hipóteses em que a questão não possa aguardar revisão em recurso de apelação. Todavia, a tese firmada não se amolda ao presente caso, primeiramente porque não há urgência na apreciação da matéria. A determinação de emenda à inicial, não enseja perigo de dano grave ao credor. Caso não seja procedida à emenda, a petição inicial será indeferida e o processo extinto sem resolução do mérito, de maneira que a discussão acerca da exigência de emenda pode ser transferida ao Tribunal, em apelação. No julgamento do recurso, se reconhecida a desnecessidade de emendar o feito, a sentença será reformada, e a ação seguirá os trâmites legais. Nesse sentido, registre-se julgado deste Tribunal de Justiça: “BUSCA E APREENSÃO. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. CONSTITUIÇÃO EM MORA. ENDEREÇO INSUFICIENTE. EMENDA À INICIAL. NÃO CUMPRIMENTO. I - Na ação de busca e apreensão, embora não seja necessário o recebimento pessoal da notificação para constituição do devedor em mora, é indispensável demonstrar que a correspondência foi efetivamente entregue no endereço constante do contrato, mediante juntada do AR com a assinatura do recebedor, o que não ocorreu nos autos. II - Facultada a emenda da inicial para comprovar a constituição em mora do réu, o autor não cumpriu a determinação, ocasionando o indeferimento da petição inicial, arts. 321, parágrafo único, 330, inc. IV e 485, inc. I, todos do CPC. III - Apelação desprovida. (Acórdão no 1362624, 07055450620218070001, Relatora VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, Data de julgamento: 04/08/2021, publicado no DJe de 23/08/2021).” - grifou-se. Assim, o agravo de instrumento não ultrapassa a barreira da admissibilidade, o que enseja o não conhecimento do recurso, nos termos do art. 932, inciso III, do CPC. Pelas razões expostas, NÃO CONHEÇO do agravo, com fundamento nos arts. 1.015 e 932, inciso III, do CPC. Comunique-se ao juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 28 de novembro de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator